Tribunal: TJES
Processo: 0024917-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024917-51.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS BASSINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL Nº 0024917-51.2019.8.08.0024

RECORRENTE: MATEUS BASSINI

ADVOGADOS: CONCEIÇÃO APARECIDA GIORI DE OLIVEIRA CAMPOS - ES14070, FABRICIO DE OLIVEIRA CAMPOS GIORI - ES10328

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFORMIDADE COM TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME DE ARGUMENTOS. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DA ILICITUDE DA PROVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPROPRIDADE DA VIA ELEITA. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MATEUS BASSINI em face de Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Recorrente, mantendo a Decisão Monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, pela aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº 339. O Embargante aduz omissão no decisum objurgado, argumentando que o Pleno não abordou o argumento de que a sentença de primeiro grau sequer tangenciou a ilicitude da prova e que a Corte de Apelação suprimiu o duplo grau de jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno incorreu em omissão por deixar de abordar o argumento de que a sentença de primeiro grau não analisou a ilicitude da prova, suprimindo o duplo grau de jurisdição; (ii) estabelecer se a via dos Embargos de Declaração apta a promover o revolvimento da matéria já explicitamente veiculada no julgado combatido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo a sua oposição para correção de erros materiais.

A omissão que autoriza a oposição dos Embargos de Declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.

Inexiste violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal quando a decisão, mesmo desfavorável à parte, examina adequadamente as teses jurídicas apresentadas, conforme a tese fixada no Tema nº 339 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

A Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário guarda conformidade com o Tema nº 339 e utiliza o art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, pois o Acórdão objurgado enfrenta de forma clara e congruente a matéria posta em debate.

O Acórdão do Recurso de Apelação Criminal enfrentou expressamente a tese de ilicitude da prova, consignando que o acesso de dados financeiros/bancários antes do início do procedimento fiscal não representa quebra de sigilo do contribuinte.

O Recorrente pretende o revolvimento de matéria já explicitamente veiculada no Acórdão combatido, o que revela a impropriedade da via dos Aclaratórios e a intenção procrastinatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL Nº 0024917-51.2019.8.08.0024

RECORRENTE: MATEUS BASSINI

ADVOGADOS: CONCEIÇÃO APARECIDA GIORI DE OLIVEIRA CAMPOS - ES14070, FABRICIO DE OLIVEIRA CAMPOS GIORI - ES10328

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O

MATEUS BASSINI
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 16558742), em face do
ACÓRDÃO
(id. 16116418), proferido pelo
Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça
, cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo ora Recorrente e, consequentemente, manteve a
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id.
13272615)
que, no tocante à alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id.
11831085
)

interposto em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação da tese firmada pelo Pretório Excelso no tema de Repercussão Geral nº 339.

Em suas razões recursais, a Embargante aduz
omissão
no
decisum
objurgado, argumentando, em suma, que
“no julgamento do Agravo Interno em nenhum momento o Pleno deste Tribunal abordou o argumento que desde razões de apelação se vem sustentando: a sentença de primeiro grau sequer tangenciou sobre a ilicitude da prova. E, ao invés da Corte de Apelação decidir sobre essa específica nulidade fatal da sentença, o Tribunal simplesmente se sub-rogou em tribunal de primeira instância, e com isso, suprimiu o duplo grau de jurisdição”.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
(id. 16770214), rechaçando
in totum
os argumentos recursais.

De início
,
cumpre destacar que

os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil
, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Como sabido, “
a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes
”. (
STJ
, EDcl no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.).

Além disso, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“reconhece que não se pode considerar omissa ou desfundamentada a decisão que, mesmo desfavorável à parte, examina adequadamente as teses jurídicas apresentadas”
(
STJ
, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.667.280/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

No mesmo sentido:
“Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II e III, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional”.

(
STJ.
AgInt no REsp n. 2.110.197/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024)
.

Na espécie, trago à colação o Voto condutor do aresto embargado,
in verbis:

“Conforme relatado,
MATEUS BASSINI
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 13403184), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face do
decisum
(id. 13272615) proferido pela
Egrégia

Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
, que, no tocante à alegada afronta ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 11831085), em razão da aplicação da tese firmada pelo
Pretório Excelso
no
Tema de Repercussão Geral nº 339
,
inadmitindo-o em relação aos artigos 5º, incisos LIII, LIV, LVI, 109, inciso IV, e 129, inciso I, da Constituição Federal.

Irresignado, o Recorrente alega, em suma, que:
“O AI 791.292 QO-RG/PE é incabível como parâmetro de comparação e, muito menos o tema 339 de um modo geral porque o agravante não está pleiteando exame pormenorizado de cada um dos itens de sua apelação e das alegações finais, mas sim o próprio exame das referidas teses, tendo em vista que: (a) o juízo de primeiro grau deixou de ingressar no mérito das questões suscitadas referentes à inviabilidade do emprego de investigação fiscal oriunda de base ilícita, bem como deixou de analisar o tema referente à inexistência de base documental mínima para discutir-se a ação penal e, (b) o juízo de segundo grau atropelou as questões anteriores, deixando de proceder com a obrigatória manifestação sobre as teses defensivas”.

Contrarrazões
pelo Agravado, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 13435123)

Com cediço, nos termos do
artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil,
negado seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

O
Apelo Extremo
(Id. 11831085) teve o seguimento negado, bem como foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos,
in verbis

“DECISÃO

MATEUS BASSINI
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 11831085), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 9094896, integralizado no id. 10939988) lavrado pela
Egrégia Segunda Câmara Criminal
, cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
manejado pelo ora Recorrente em virtude de
SENTENÇA
prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para
“condená-lo nas iras do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal (por onze vezes), fixando-lhe a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, sendo a pena corpórea substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pela Vara de Execução Criminal”
.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.137/90). PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE NULIDADES PROCESSUAIS. AFASTADAS. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ILICITUDE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DOLO GENÉRICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que os crimes contra a ordem econômica, previstos na Lei nº 8.137/90, são, em regra, de competência da Justiça Estadual, salvo se comprovada a efetiva lesão a bens, interesses ou serviços da União, a teor do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, não demonstrada na espécie, à luz do que se destacou na denúncia. (AgRg no HC 269.029/DF, j. 26/11/2013)

2.
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a fundamentação da decisão que analisa a resposta à acusação deve ser sucinta, sob pena de acarretar verdadeiro prejulgamento da causa, o que não se confunde com ausência de fundamentação.

3.
O objetivo da conexão probatória é facilitar a instrução criminal, de maneira que a reunião dos processos após a sentença, não atende à finalidade da regra inserta no art. 76 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, os termos da Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

4
. O acesso de dados financeiros e/ou bancários antes do início do procedimento fiscal não representa quebra de sigilo do contribuinte. Trata-se de imperativo legal. Nessa perspectiva, há regulamentação específica quanto aos repasses de informações de operadoras de cartão de crédito ao Fisco, prevista no art. 699-Z, §5º, do Decreto nº 1.090/02, que reza que
“as administradoras ou operadoras de cartão de crédito ou de débito entregarão à Sefaz, até o último dia do mês subsequente ao da ocorrência, os arquivos eletrônicos contendo as informações relativas a todas as operações de crédito ou débito”.
Ao julgar o Tema nº 225, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
“o art. 6º, da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.”

5.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, de modo que, se não ficar caracterizado nenhum prejuízo às partes, sobretudo no que tange aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se reconhece a nulidade do decisum por ter sido prolatado por julgador que não presidiu a instrução do feito. Precedentes
.” (AgInt no AREsp n. 2.375.553/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023) Na situação em análise, não fora demonstrado qualquer prejuízo ao réu por ter sido a sentença prolatada por juiz que não presidiu a instrução, considerando que este foi assistido por advogado particular em todos os atos do processo, sendo-lhe garantido o contraditório e a ampla defesa.

6.
A penhora do faturamento da empresa do apelante, medida de caráter excepcional, ocorreu por meio de Ação de Execução Fiscal (pagamento forçado), ou seja, não se consolidou por meio de adesão voluntária à programa de parcelamento fiscal, motivo pelo qual não faz jus à suspensão do processo penal ou a extinção da punibilidade. Nesse diapasão, o art. 83, §2º, da Lei nº 9.430/96 e o art. 9º da Lei nº 10.684/03 são expressos ao determinar a suspensão da pretensão punitiva estatal somente em caso de parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal.

7.
Na espécie, a materialidade restou evidenciada através do Inquérito Policial nº 047/2014 (fls. 03), da Representação Fiscal para Fins Penais (fls. 150/151); do Auto de Infração nº 2.066.485-3 (fl. 153); do Demonstrativo de Cálculo de Dívida Ativa (fls. 275/276), da Certidão de Dívida Ativa nº 01644/2013 (fls. 277), ao passo que a autoria encontra-se demonstrada por meio dos depoimentos prestados tanto na esfera policial, quanto em juízo (fls. 563/567), onde se verifica que houve omissão de tributos referentes as informações cedidas pelas operadoras de crédito e débito e as fornecidas pelo apelante, na condição de sócio-administrador da empresa.

8.
Para a caracterização dos crimes de sonegação fiscal é prescindível a demonstração do dolo específico, sendo suficiente, a presença do dolo genérico.

9.
Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
- APELAÇÃO CRIMINAL nº 0024917-51.2019.8.08.0024, Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Segunda Câmara Criminal, julg. 22/07/2024).

Opostos
Embargos de Declaração
, restaram mantidas as conclusões assentadas (id. 10939988).

Irresignado, o Recorrente alega contrariedade aos
artigos 5º, inciso LIII, e 109, inciso IV, da Constituição Federal,
em razão da incompetência da Justiça Estadual, na medida em que
“as informações de natureza fiscal supostamente suprimidas e encaminhadas pela pessoa jurídica “Nova Comércio de Móveis LTDA” contêm documentação cuja gestão compete aos órgãos públicos federais, em especial ao Ministério da Fazenda, considerando que o recolhimento dos tributos incidentes sobre as operações de venda de mercadorias, em que pese tratar-se de imposto estadual (ICMS), é calculado em conjunto com impostos federais, através de documentos de arrecadação preparados e pagos inicialmente à União”.

Aduz, ainda, violação ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
,
argumentando que

“a decisão que apreciou a resposta à acusação padece de fundamentação”.

Quanto ao
artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal
,
assevera a afronta às regras de produção de prova, diante “
da clara necessidade de prévia instauração de procedimento administrativo para a regular transferência de informações fiscais aos órgãos tributários”
.

Por fim, sustenta a infringência aos
artigos 5º, inciso LIV, e 129, inciso I, da Constituição Federal,
porquanto, “resta evidenciado que, não apenas se impôs ao recorrente condenação lastreada em responsabilidade objetiva, mas também foi a ele imposto o ônus de provar a regularidade de seu comportamento, à míngua de inexistência nos autos de qualquer tipo de documento fiscal ou mesmo relatórios das operadoras de cartão de crédito ou débito”.

Contrarrazões
(id. 12248520), pugnando pelo desprovimento recursal.

Com efeito, é cediço que a jurisprudência consolidada do
Excelso

Supremo Tribunal Federal,
reafirmada no julgamento do AI 791.292/PE, sob o regime de
Repercussão Geral (Tema nº 339/STF)
, a teor do disposto no
artigo 93, inciso IX da Constituição Federal
, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes. Confira-se:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (
STF,
AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)

In casu
, extrai-se do Voto condutor do Aresto objurgado o enfrentamento claro e congruente sobre a matéria posta em debate, a justificar a conclusão adotada pelo Órgão Julgador no sentido de que “a decisão que designou a audiência de instrução e julgamento proferida em 09/09/2020 (fls. 534/540), foi devidamente fundamentada pelo magistrado, ainda que de forma sucinta, ocasião em que expôs que as questões arguidas são atinentes ao mérito e só poderiam ser enfrentadas após a instrução processual”. Confira-se,
in litteris
:

“I) No caso em julgamento, em que pese os argumentos defensivos, a decisão que designou a audiência de instrução e julgamento proferida em 09/09/2020 (fls. 534/540), foi devidamente fundamentada pelo magistrado, ainda que de forma sucinta, ocasião em que expôs que as questões arguidas são atinentes ao mérito e só poderiam ser enfrentadas após a instrução processual.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a fundamentação da decisão que analisa a resposta à acusação deve ser sucinta, sob pena de acarretar verdadeiro prejulgamento da causa, o que não se confunde com ausência de fundamentação”.

Encontrando-se a decisão objeto do Recurso Extraordinário devidamente fundamentada, nos mesmos termos do representativo da controvérsia, aplica-se, nesse particular, o
artigo

1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
.

Noutro giro, extrai-se do Voto condutor do Aresto hostilizado a seguinte fundamentação sobre a suposta violação ao sigilo financeiro do acusado,
in verbis
:

“De início, destaco que o acesso de dados financeiros/bancários antes do início do procedimento fiscal não representa quebra de sigilo do contribuinte.

Trata-se de imperativo legal. Nessa perspectiva, há regulamentação específica quanto aos repasses de informações de operadoras de cartão de crédito ao Fisco, prevista no
art. 699-Z, §5º, do Decreto nº 1.090/02
, que reza que
“as administradoras ou operadoras de cartão de crédito ou de débito entregarão à Sefaz, até o último dia do mês subsequente ao da ocorrência, os arquivos eletrônicos contendo as informações relativas a todas as operações de crédito ou débito”.

(...)

Com efeito, a Administração Fazendária realiza o cruzamento de dados entre as informações repassadas pelas operadoras de crédito e os dados fornecidos anualmente pelas próprias pessoas físicas ou jurídicas e, havendo indícios de falhas, incorreções, omissões ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos que entender necessários, bem como realizar fiscalização ou auditoria para melhor apuração dos fatos. A partir daí, o procedimento administrativo é instaurado para o exame rigoroso dos informes financeiros.

Nesse diapasão, não há que se falar em ilicitude no repasse de informações pelas operadoras de cartão de crédito diretamente ao Fisco.”

Nesse contexto, nota-se que a apreciação do pleito recursal em relação ao
artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal
dependeria do reexame da legislação local aplicável à espécie (
Decreto nº 1.090/02, editado pelo Governo do Estado do Espírito Santo
), o que inviabiliza a admissão do Apelo Extremo, diante do óbice da
Súmula nº 280, do Excelso Supremo Tribunal Federal
que dispõe que:
“
Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário
”
.

A esse respeito, confira-se a jurisprudência aplicável à espécie,
verbatim
:

[...]
A matéria foi decidida pelo Juízo de origem à luz do contexto normativo infraconstitucional local (Plano Diretor de Ilhabela – Lei 421/2006; Decreto Estadual 49.215/2004; Resolução 04/02; Resolução 21/08; ), o que atrai a incidência ao caso da Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
[...]

(STF;
ARE 1498776 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024)

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280-STF.
Controvérsia dirimida à luz de norma de direito local, circunstância impeditiva da subida do extraordinário. Incidência da Súmula 280-STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF -
AI 410145 AgR, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 11-02-2003, DJ 21-03-2003 PP-00070 EMENT VOL-02103-10 PP-02055)

Especificamente no que se refere aos
artigos 5º, inciso LIII, e 109, inciso IV, da Constituição Federal,
o Acórdão combatido consignou que
“os crimes contra a ordem econômica, previstos na Lei nº 8.137/90, são, em regra, de competência da Justiça Estadual, salvo se comprovada a efetiva lesão a bens, interesses ou serviços da União, a teor do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, não demonstrada na espécie, à luz do que se destacou na denúncia
”.

Nesse diapasão, o Apelo Extremo não comporta admissibilidade, pois o Órgão Julgador manteve coerência com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal,
verbatim
:

EMENTA
: COMPETÊNCIA. Criminal. Inquérito. Ação penal.
Crime contra a ordem econômica
. Comercialização de combustível fora dos padrões fixados pela Agência Nacional do Petróleo. Art. 4º da Lei nº 8.137/90. Interesse direto e específico da União. Lesão à atividade fiscalizadora da ANP. Inexistência. Feito da competência da Justiça estadual. Recurso improvido. Precedentes. Inteligência do art. 109, IV e VI, da CF.
Para que se defina a competência da Justiça Federal, objeto do art. 109, IV, da Constituição da República, é preciso tenha havido, em tese, lesão a interesse direto e específico da União, não bastando que esta, por si ou por autarquia, exerça atividade fiscalizadora sobre o bem objeto do delito
.

(
STF
; RE 454737, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2008, DJe-222 DIVULG 20-11-2008 PUBLIC 21-11-2008 EMENT VOL-02342-06 PP-01112 RTJ VOL-00207-02 PP-00817 RT v. 98, n. 881, 2009, p. 538-541)

Sendo assim, incide a Súmula nº 286, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que
“Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”
.

Ademais, embora não mais exista Recurso Extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, a segunda parte do verbete sumular, alusiva ao confronto entre decisão recorrida e a orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal, permanece em vigor.

A propósito, confira-se

DECISÃO:
Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão impugnado está em consonância com orientação do Plenário desta CORTE, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 286/STF. Contra esse argumento, a parte agravante assevera que (a) após a instituição da repercussão geral, só pode ser considerada pacificada a matéria submetida a esse crivo e (b) não incide a Súmula 286/STF em relação a questões não examinadas sob o prisma da repercussão geral. É o relatório. Decido. Não procede o argumento da parte agravante.
Seja sob a égide do Novo CPC, seja sob os auspícios da ordem processual anterior, é legítima a inadmissão de recurso extraordinário pela instância de origem quando verificar que há jurisprudência dominante no SUPREMO em sentido oposto ao defendido pelo recorrente
. Diferentemente do que sustenta o agravante, não se pode ter como pacificada unicamente a questão decidida sob o rito da repercussão geral. Apuradas manifestações uniformes na CORTE sobre determinado tema, atenta contra a razoável duração do processo prolongar o curso do processo para um desfecho inevitável e previsível. Correta, portanto, a decisão que obsta o seguimento do apelo extremo com base em precedentes do STF, cabendo à parte agravante demonstrar que o caso concreto não se subsume aos julgados, ou que não há total acordo em relação ao entendimento. Nestes autos, os esforços argumentativos da parte agravante não logram infirmar a decisão agravada. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. Publique-se. Brasília, 9 de abril de 2018 Ministro Alexandre de Moraes Relator documento assinado digitalmente.

(
STF,
ARE 1095197, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 09/04/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16/04/2018 PUBLIC 17/04/2018).

Por fim, dissentir da conclusão da Egrégia Segunda Câmara Criminal quanto a comprovada autoria e materialidade delitiva implica, necessariamente,
revolvimento do acervo fático-probatório
, o que é incabível em sede de Recurso Extraordinário, a teor da
Súmula nº 279, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in litteris: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

Confira-se

EMENTA
: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.
Crime contra a Ordem Tributária
. Alegação de nulidade.
Autoria e materialidade delitiva. Tipicidade da conduta. Reexame de fatos e provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF)
. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Os argumentos trazidos pela agravante não são aptos a afastar a decisão agravada. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
; ARE 1473777 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024)

Isto posto, quanto à alegada ofensa aos artigos 93, IX da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Extraordinário; ao passo que, no que diz respeito à aduzida afronta aos artigos 5º, incisos LIII, LIV, LVI, 109, inciso IV, e 129, inciso I, da Constituição Federal, da Constituição Federal, inadmito-o.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Cumpre esclarecer, de plano, que o Recorrente interpôs AGRAVO INTERNO contra a parcela do
decisum
que negou seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO em relação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Com efeito, restou identificada a conformidade do Acórdão proferido pelo Órgão Fracionário deste Egrégio Tribunal de Justiça, com a
Tese Jurídica formulada no Tema 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, no sentido de exprimir que
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

Neste particular, oportuno e relevante destacar que a Decisão objurgada destacou
expressamente
que o Órgão Fracionário, ao analisar os pedidos exordiais,
entendeu por inexistir ilicitude no repasse de informações pelas operadoras de cartão de crédito diretamente ao Fisco, assim como pontuou que a omissão das operações fiscais foram demonstradas por prova documental e oral.

A propósito, destaco o excerto do Acórdão objurgado que justifica a inocorrência de omissão quanto aos argumentos suscitados pelo Agravante,
in litteris
:

“De início, destaco que o acesso de dados financeiros/bancários antes do início do procedimento fiscal não representa quebra de sigilo do contribuinte.

Trata-se de imperativo legal. Nessa perspectiva, há regulamentação específica quanto aos repasses de informações de operadoras de cartão de crédito ao Fisco, prevista no
art. 699-Z, §5º, do Decreto nº 1.090/02
, que reza que
“as administradoras ou operadoras de cartão de crédito ou de débito entregarão à Sefaz, até o último dia do mês subsequente ao da ocorrência, os arquivos eletrônicos contendo as informações relativas a todas as operações de crédito ou débito”.

(...)

Com efeito, a Administração Fazendária realiza o cruzamento de dados entre as informações repassadas pelas operadoras de crédito e os dados fornecidos anualmente pelas próprias pessoas físicas ou jurídicas e, havendo indícios de falhas, incorreções, omissões ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos que entender necessários, bem como realizar fiscalização ou auditoria para melhor apuração dos fatos. A partir daí, o procedimento administrativo é instaurado para o exame rigoroso dos informes financeiros.

Nesse diapasão, não há que se falar em ilicitude no repasse de informações pelas operadoras de cartão de crédito diretamente ao Fisco.

(...)

Narra a denúncia que Mateus Bassini, na qualidade de sócio-administrador da empresa “NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA”, situada na Av. Fernando Ferrari, nº 2254, bairro Goiabeiras, em Vitória-ES, deixou de recolher ICMS devido nas formas e nos prazos regulamentares, mediante a falta de emissão de documentos fiscais durante o período de
fevereiro a dezembro de 2008
, conforme
Al nº 2.066.485-3
(fl. 151), certidão de dívida ativa e contrato social (fls. 300/378).

Com sua conduta, o denunciado fraudou a fiscalização tributária, por omitir operações realizadas em vendas efetuadas mediante cartões de crédito e de débito.

Passo a analisar a tese de
ilicitude das provas
, na medida em que foram utilizados dados de cartões de crédito sem a prévia instauração de procedimento fiscal.

Como dito em tópico anterior, de acordo com as regras contidas nos arts. 5º e 6º, da Lei Complementar nº 105/2001, o repasse de informações pelas instituições financeiras ao fisco
não constitui quebra de sigilo fiscal
.

A análise dos dados constantes às fls. 15/17 e fls. 161/166 revela que os dados fornecidos pelas operadoras de cartão de crédito à Receita Estadual, respeitam o disposto no art. 5º da Lei Complementar 105/2001 e no §5º do art. 699-Z-N do Decreto nº 1090/02, eis que se restringem aos montantes globais das operações efetuadas.

Na espécie, a
materialidade
restou evidenciada através do Inquérito Policial nº 047/2014 (fls. 03), da Representação Fiscal para Fins Penais (fls. 150/151); do Auto de Infração nº 2.066.485-3 (fl. 153); do Demonstrativo de Cálculo de Dívida Ativa (fls. 275/276), da Certidão de Dívida Ativa nº 01644/2013 (fls. 277), ao passo que a
autoria
encontra-se demonstrada por meio dos depoimentos prestados tanto na esfera policial, quanto em juízo (fls. 563/567), onde se verifica que houve omissão de tributos referentes as informações cedidas pelas operadoras de crédito e débito e as fornecidas pelo apelante, na condição de sócio-administrador da empresa.

Digno de nota, ainda, que a empresa do apelante, mesmo após algumas autuações pelo Fisco Estadual permaneceu recalcitrante na conduta delitiva, tanto que responde a outras ações penais por fatos semelhantes aos praticados em 2008.

Diante dessas considerações, entendo inviável o acolhimento da tese absolutória, tendo em vista que a omissão das operações fiscais foram demonstradas por prova documental e oral.

Por fim, consigno que para a caracterização dos crimes de sonegação fiscal é prescindível a demonstração do dolo específico, sendo suficiente, a presença do
dolo genérico
.”

Na espécie, o Acórdão encontra-se suficientemente fundamentado, não representando afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e, por conseguinte, guardando conformidade com a Tese Jurídica fixada no Tema nº 339, do Excelso Supremo Tribunal.

Portanto, a Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário no que pertine à alegação de negativa de prestação jurisdicional deve ser mantida incólume, eis que proferida em estrita obediência ao comando previsto no
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
,
verbatim:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I –

negar seguimento
:

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;”

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Cumpre asseverar que a despeito de alegar a existência de omissão no julgamento, o Recorrente, a bem da verdade, pretende o revolvimento da matéria já explicitamente veiculada no Acórdão combatido, o que, em sede de Aclaratórios revela, de plano, a impropriedade da via.

Isto porque, conforme infere-se dos trechos antes transcrito,
a Egrégia
Vice-Presidência
foi expressa em consignar que o Acórdão proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça
encontra-se em sintonia com a
tese de Repercussão Geral firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, haja vista ter enfrentado todas as questões essenciais à solução da controvérsia, inclusive aquela que diz respeito à alegada ilicitude da prova.

Nesse diapasão, convém colacionar trechos do Voto condutor do Recurso de Apelação Criminal que evidenciam o enfrentamento da alegada ilicitude da prova
:

“De início, destaco que o acesso de dados financeiros/bancários antes do início do procedimento fiscal não representa quebra de sigilo do contribuinte.

Trata-se de imperativo legal. Nessa perspectiva, há regulamentação específica quanto aos repasses de informações de operadoras de cartão de crédito ao Fisco, prevista no
art. 699-Z, §5º, do Decreto nº 1.090/02
, que reza que
“as administradoras ou operadoras de cartão de crédito ou de débito entregarão à Sefaz, até o último dia do mês subsequente ao da ocorrência, os arquivos eletrônicos contendo as informações relativas a todas as operações de crédito ou débito”.

Ao julgar o
Tema nº 225
, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
“o art. 6º, da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.”

Com efeito, a Administração Fazendária realiza o cruzamento de dados entre as informações repassadas pelas operadoras de crédito e os dados fornecidos anualmente pelas próprias pessoas físicas ou jurídicas e, havendo indícios de falhas, incorreções, omissões ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos que entender necessários, bem como realizar fiscalização ou auditoria para melhor apuração dos fatos. A partir daí, o procedimento administrativo é instaurado para o exame rigoroso dos informes financeiros.

Nesse diapasão, não há que se falar em ilicitude no repasse de informações pelas operadoras de cartão de crédito diretamente ao Fisco.

Desta maneira, inexistindo qualquer vício no
Decisum
objurgado, evidente,
in casu
, considerando o teor dos presentes Embargos de Declaração, a intenção procrastinatória do Recorrente.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de Recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

m outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na Decisão objurgada.

Nesse sentido, assim já se manifestou o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.

1.
O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória,
não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados
. (...).”

(
STJ -
EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01/12/2025 a 05/12/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Sessão do dia 09.02.2026 a 13.02.2026.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.